Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso dos requeridos, confirmando a sentença a quo. Aduz que o acórdão contém erro material ao afirmar que este destacou que o caso se tratava de seguro residencial quando, na verdade, o caso trata de seguro prestamista. Afirma que o acórdão foi omisso por não reconhecer que houve diversos estornos nas faturas do cartão do embargado, sendo que a embargante estaria sendo condenada em duplicidade.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o erro material alegado, uma vez que o acórdão destacou que “Consta dos autos que as partes celebraram contrato de seguro residencial, sendo que, em 06/11/2015, foram efetuadas alterações contratuais, e uma delas consistia na disponibilização de premiação segura por perda involuntária de Emprego(...)”. Assim, ao destacar as alterações contratuais, o acórdão não incide no vício alegado, sendo que ademais, tal circunstância não é afeta à alteração do decisum.
IV. Quanto à omissão de não ter o acórdão combatido destacado os estornos efetuados, melhor sorte não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão considerou tanto os valores pagos pelo embargado como os valores cobrados a maior pelo ora embargante, bem como, os valores e encargos cobrados por este ao embargado. Portanto, não há omissão quando se destacam todos os valores que estão sendo discutidos. Ademais, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.